Tribunal: TJSP
Processo: 2241084-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VENDA DE ANIMAIS DEPOSITADOS EM MÃOS DO LOCADOR – AUTORIZAÇÃO – RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 – Processo em fase de cumprimento de sentença. Locador nomeado depositário dos animais que estavam no imóvel – Proprietário dos cavalos que não ressarciu o depositário quanto aos valores dispendidos para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VENDA DE ANIMAIS DEPOSITADOS EM MÃOS DO LOCADOR – AUTORIZAÇÃO – RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 – Processo em fase de cumprimento de sentença. Locador nomeado depositário dos animais que estavam no imóvel – Proprietário dos cavalos que não ressarciu o depositário quanto aos valores dispendidos para manutenção dos animais. Autorização de venda.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241084-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante EDISON
ANTONIO PEREIRA ALVES, é agravado PEME EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241084-65.2020.8.26.0000 -Voto no 30223
2
AGRAVANTE: EDISON ANTONIO PEREIRA ALVES
AGRAVADO: PEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
INTERESSADOS: DARCY DOS SANTOS
COMARCA: Jundiaí
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro
Sampaio.
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
VENDA DE ANIMAIS DEPOSITADOS
EM MÃOS DO LOCADOR
AUTORIZAÇÃO

RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS -
MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 Processo em fase de cumprimento de sentença. Locador
nomeado depositário dos animais que estavam no imóvel
Proprietário dos cavalos que não ressarciu o depositário
quanto aos valores dispendidos para manutenção dos
animais. Autorização de venda.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que deferiu a venda
dos cavalos depositados em mãos da autora/agravada, tendo em vista que o
agravante não providenciou o ressarcimento dos valores dispendidos pela requerente
com a manutenção dos animais.
Irresignado o agravante pediu a reforma da r. decisão.
Aduziu, em suma, que nunca fora citado na ação de despejo promovida
pela agravada em face de Darcy dos Santos. Alegou ser nulo o ato que decretou o seu
despejo e nomeou o autor/agravado como depositário. Aduziu que ocupava o imóvel,
juntamente com o senhor Darcy dos Santos. Pediu a concessão de efeito suspensivo
ao recurso.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241084-65.2020.8.26.0000 -Voto no 30223
3
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento em fase de
cumprimento de sentença. Determinado o despejo coercitivo, a autora foi nomeada
depositária de 10 animais
cavalos
que estavam no imóvel, pertencentes a
terceiro/agravante: Edison Antonio Pereira Alves.
Em consulta aos autos principais, por meio do site deste E. TJSP,
verifica-se que o agravante foi intimado a arcar com as despesas que a autora teve
para manter os animais. Ainda, ficou condicionada a devolução dos animais, ao
ressarcimento dos valores dispendidos pela requerente.
Uma vez não ressarcida a autora quanto aos valores gastos para
manutenção dos animais, autorizou o i. Magistrado de Primeiro Grau que a
requerente/ agravada, vendesse os cavalos, sobrevindo o presente recurso.
Não cabe reparo a r. decisão.
Primeiramente, deve ser afastada a alegação de nulidade, em
decorrência da ausência de intimação do agravado, na fase de conhecimento do
processo. Isso porque, ele não era o locatário do imóvel. Note-se que, mesmo que ele
ocupasse o imóvel por autorização do locatário, constava do contrato de locação a
vedação à sublocação, sem prévia anuência do locador. Portanto, a eventual
sublocação era irregular, disso decorre que, finda a locação ficava resolvida a
sublocação. É o que dispõe o artigo 15 da Lei de Locações. Transcrevo:
Art. 15. Rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa,
resolvem - se as sublocações, assegurado o direito de indenização do
sublocatário contra o sublocador.
Quanto aos valores dispendidos pela agravada para manutenção dos
animais de propriedade do agravante, devem ser ressarcidos. Ressalto que, há
previsão nos artigos 643 e 644 do Código Civil, quanto ao direito de reparação do
depositário, quanto às despesas em decorrência do depósito. Segue:
Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas
feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.
Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a
retribuição devida, o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que
se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou
essas despesas.
Logo, a r. decisão que autorizou de Primeira Instância deve ser mantida.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241084-65.2020.8.26.0000 -Voto no 30223
4
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora